Tribunal: TJES
Processo: 0009958-12.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009958-12.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
APELADO: MARY DE ALMEIDA BOMFIM
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
0009958-12.2018.8.08.0024.

A
PELANTE
:
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS.

APELAD
OS
:
MARY DE ALMEIDA BOMFIM
E PAULO CESAR MINCHIO.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRI
O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
em

face da respeitável sentença de fls. 1131-1143, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da “ação ordinária” proposta contra ela por
MARY DE ALMEIDA BOMFIM
E PAULO CESAR MINCHIO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para “determinar que a demandada realize o equacionamento do déficit do Plano Petros 1, do sistema Petrobrás, restrito apenas ao valor excedente ao limite técnico, seguindo a formulação adotada pelo art. 28 da Resolução MPS/CGPC 26 de 28/09/2008”.

Nas razões do recurso (fls. 1146-1170) alegou a apelante, em síntese, que: 1) é uma entidade fechada de previdência complementar; 2) foram identificados sucessivos déficits nos anos de 2013 a 2015, razão pela qual foi instituído o plano de equacionamento de déficit (PED) 2015, mediante a cobrança de contribuições extraordinárias; 3) havendo superveniência de déficit do plano de benefícios, este deve ser obrigatoriamente equacionado por participantes, inclusive os assistidos, e pela patrocinadora na proporção de suas contribuições, conforme dispõe o art. 21 da LC 109/2001; 4) não há direito adquirido ao regime de contribuições, que podem ser reajustadas para equacionamento de resultado deficitário; 5) não houve redução do benefício dos apelados, mas sim a instituição de uma contribuição extraordinária para ratear o déficit existente, e que deve ser pagos por todos; 6) o plano de equacionamento foi aprovado pelo Conselho Deliberativo; 7) não há que se falar em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Com bases nesses argumentos requereu o provimento do recurso com a reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido autoral e a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões às fls. 1176-1195.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção (id. 3067274).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
0009958-12.2018.8.08.0024.

A
PELANTE
:
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS.

APELAD
OS
:
MARY DE ALMEIDA BOMFIM
E PAULO CESAR MINCHIO.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
em

face da respeitável sentença de fls. 1131-1143, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da “ação ordinária” proposta contra ela por
MARY DE ALMEIDA BOMFIM
E PAULO CESAR MINCHIO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para “determinar que a demandada realize o equacionamento do déficit do Plano Petros 1, do sistema Petrobrás, restrito apenas ao valor excedente ao limite técnico, seguindo a formulação adotada pelo art. 28 da Resolução MPS/CGPC 26 de 28/09/2008”.

Nas razões do recurso (fls. 1146-1170) alegou a apelante, em síntese, que: 1) é uma entidade fechada de previdência complementar; 2) foram identificados sucessivos déficits nos anos de 2013 a 2015, razão pela qual foi instituído o plano de equacionamento de déficit (PED) 2015, mediante a cobrança de contribuições extraordinárias; 3) havendo superveniência de déficit do plano de benefícios, este deve ser obrigatoriamente equacionado por participantes, inclusive os assistidos, e pela patrocinadora na proporção de suas contribuições, conforme dispõe o art. 21 da LC 109/2001; 4) não há direito adquirido ao regime de contribuições, que podem ser reajustadas para equacionamento de resultado deficitário; 5) não houve redução do benefício dos apelados, mas sim a instituição de uma contribuição extraordinária para ratear o déficit existente, e que deve ser pagos por todos; 6) o plano de equacionamento foi aprovado pelo Conselho Deliberativo; 7) não há que se falar em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Com bases nesses argumentos requereu o provimento do recurso com a reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido autoral e a inversão do ônus de sucumbência.

Pois bem. O recurso deve ser provido.

Explico.

Em apertada síntese, pretendem os apelados, por meio da presente ação, que a apelante se abstenha de promover descontos adicionais visando o equacionamento do déficit técnico do Plano Petros 1, do Sistema Petrobrás (PPSP).

A solução para análise da presente controvérsia encontra respaldo legal no art. 21 da Lei Complementar nº 109/2001, que dispõe que, em caso de desequilíbrio atuarial nos planos de previdência complementar, o déficit será equacionado por participantes, patrocinadores e assistidos. Ainda, o §1º do referido dispositivo autoriza, que: “O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador”.

Sobre esse tema, o entendimento do c. Superior Tribunal é no sentido de que “o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001)”. (AgRg no AREsp 541.301/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).

Ainda, no referido julgado, ao dispor sobre a matéria em relação a ilegalidade na majoração das contribuições entendeu que “[...] além de não ser vedada a alteração da forma de custeio do plano de previdência privada, foram respeitadas as normas legais para a instituição de tais modificações, como a aprovação em órgãos competentes e a busca do equilíbrio financeiro e atuarial do fundo previdenciário”. (REsp 1364013/SE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015).

Dito isso, verifico que, na hipótese dos autos, é incontroverso que o plano do qual os autores, ora apelados, fazem parte encontra-se deficitário e, desta forma foi instituído a cobrança de contribuições extraordinárias, o que encontra respaldo no art. 19, parágrafo único, inciso II, da Lei Complementar n. 109/01.

Ademais, em caso similar ao presente, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que: “o plano de equacionamento promovido pela PETROS foi discutido e deliberado, com a devida aprovação do Conselho Deliberativo, de modo que seus efeitos têm eficácia imediata a todos os participantes, na forma do art. 17 da Lei Complementar 109/2001, ressalvando que, embora haja garantia dos benefícios àqueles que cumpriram o requisito antes das alterações, não há prerrogativa para a forma de custeio” (TJES; Apl 0002877-40.2018.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 15/10/2019; DJES 28/10/2019). Portanto, tendo sido o Plano de Equacionamento de Déficit (PED) criado em consonância com as disposições legais, a teor do disposto no art. 17 da Lei Complementar 109/2001, não há que se falar em ilegalidade das contribuições exigidas aos apelados.

Por sinal, este e. Tribunal de Justiça no julgamento de casos semelhantes ao presente vem adotando a linha de entendimento aqui adotada. Veja-se:

EMENTA PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL PREVIDÊNCIA PRIVADA RESULTADO DEFICITÁRIO ÔNUS ART. 21, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 109/2001 - MUTUALIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSO DESPROVIDO. 1.
O resultado deficitário dos planos ou das entidades fechadas de previdência será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador, na forma do art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/200
1. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar os parâmetros relativos ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e à importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0020757-17.2018.8.08.0024, Relator:Annibal De Rezende Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022). - grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADO. PETROS. SÚMULA 563, DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO SISTEMA DE CUSTEIO. DÉFICIT. POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. De acordo com a compreensão firmada na Súmula 563, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. II. Dispõe o artigo 17, caput, da Lei Complementar 109/01, que as alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, com a ressalva, em seu parágrafo único e no artigo 68, §1º, ao participante que tenha cumprido os requisitos para a obtenção dos benefícios previstos no plano, ao qual é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível ao benefício, inexistindo, por outro lado, direito adquirido a regime de custeio. Precedentes. III. Preveem os artigos 18 e 19, da Lei Complementar 109/01, a necessidade de estabelecimento, no Plano de Custeio, do nível de contribuição necessário à constituição das reservas garantidoras dos benefícios, as quais serão constituídas por contribuições ordinárias reservada ao custeio dos benefícios previstos no respectivo plano e extraordinárias destinadas ao custeio de déficits e demais finalidades não incluídas na contribuição normal.
IV. A instituição de contribuição extraordinária destina-se a custear os déficits e, consequentemente, viabilizar o pagamento integral dos benefícios mediante a constituição de reserva técnica, devendo ser suportada por todos os patrocinadores, participantes e assistidos com o fito de manter o equilíbrio financeiro e atuarial do Plano (artigo 18, §2º, da LC 109/01). Precedentes. V. Na hipótese, resta ausente a probabilidade do direito vindicado na exordial pelo então agravante, alusiva à suposta ilicitude na instituição de contribuição extraordinária, não sendo suficiente a vaga e genérica alegação de fraudes no Plano de Equacionamento do Déficit do PPSP 1
, desprovida de substrato probatório mínimo. VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007160, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019) -grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA FECHADA. PETROS. DEFICIT ATUARIAL. PLANO DE EQUACIONAMENTO. LEGALIDADE. RES. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001). (RESP 1364013/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) 2. O plano de equacionamento foi discutido e deliberado, com a devida aprovação do Conselho Deliberativo, de modo que seus efeitos têm eficácia imediata a todos os participantes, na forma do art. 17 da Lei Complementar 109/2001, ressalvando que, embora haja garantia dos benefícios àqueles que cumpriram o requisito antes das alterações, não há essa prerrogativa para a forma de custeio. 3. Ainda que se invoque a disposição do art. 48, IX, do Regulamento do PPSP, a responsabilidade ali atribuída às patrocinadoras vincula-se aos impactos negativos por alterações na forma de cálculo inicial e atualização dos benefícios previstas nos art. 31, 41 e 42, não existindo obrigação geral de custeio.
4. O plano de equacionamento institui a contribuição extraordinária, não reduzindo propriamente os valores dos benefícios já concedidos e consolidados na forma do art. 68, §1º, da LC 109/2001, não violação de garantia ou princípios
. 5. Mesmo que se sustente a responsabilidade pelo déficit atuarial à má gestão ou inadequada política de reajuste, não há exclusão da responsabilidade do participante para recomposição do fundo, salientando que, nestes casos, o próprio art. 21 da Lei Complementar ressalta o direito de regresso. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0002877-40.2018.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 15/10/2019; DJES 28/10/2019) - grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Em relação à possibilidade de que a PETROS se abstivesse de promover o equacionamento do déficit técnico, através de descontos a título de contribuições extraordinárias, dos participantes do plano de previdência complementar fechado e instituído pela Petrobrás, o Ministro Presidente do STJ, deferiu o pedido formulado no recurso para que fossem restabelecidas as contribuições integrais extraordinárias para o Plano de Equacionamento de Déficit (PED) do Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP). Precedente. II
. Segundo entendimento delineado no STJ, os patrocinadores, participantes e assistidos do plano de previdência complementar devem suportar o equacionamento do déficit por meio de contribuições chamadas extraordinárias, como forma de se manter o equilíbrio do plano. Precedentes do TJES.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e desprover o recurso interposto , nos termos do voto do relator. (TJ-ES - AI: 00112749020198080035, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 30/09/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL) - grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA PETROS - REGIME DE CUSTEIO - DIREITO ADQUIRIDO - INEXISTÊNCIA - MAJORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES POSSIBILIDADE - RESULTADO DEFICITÁRIO EQUACIONAMENTO DO ÔNUS ENTRE PATROCINADORES, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS. 1. A exigibilidade do pagamento integral dos benefícios previstos nos planos de previdência complementar fechada é condicionada à efetiva constituição das correspondentes reservas, cuja eventual insuficiência deve ser necessariamente equacionada, a custo dos participantes, patrocinadores e assistidos, conforme dispuser o regulamento. 2. É certo que é assegurada ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria. Todavia, disso não decorre nenhum direito adquirido a regime de custeio, o qual poderá ser alterado a qualquer momento para manter o equilíbrio atuarial do plano, sempre que ocorrerem situações que o recomendem ou exijam, obedecidos os requisitos legais (STJ - AREsp: 628872/RJ).
3. O art. 21 da Lei Complementar nº 109/2001, prevê que resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, podendo ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas infralegais estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.
4. O eventual superavit deverá beneficiar todos os participantes e assistidos, seja pela redução ou suspensão da contribuição, seja mediante o rateio do excesso de reservas, não se admitindo seja reconhecido aos agravantes o direito à imutabilidade do percentual da alíquota da contribuição para o plano de custeio. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0035682-18.2018.8.08.0024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019) - grifei.

Desta forma, em consonância com o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, a reforma da r. sentença é medida que se impõe.

Posto isso, conheço e
dou provimento ao recurso
, reformando a sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

Em decorrência da presente proposta de voto, inverto os ônus sucumbenciais, de forma a condenar apenas a parte apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, sendo que para tanto, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabin
ete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA – PLANO PETROS 1 – RESULTADO DEFICITÁRIO – PLANO DE EQUACIONAMENTO. LEGALIDADE – LEGALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001 - RECURSO PROVIDO.

1.
A teor do disposto no art. 21 da Lei Complementar nº 109/2001, em caso de desequilíbrio atuarial nos planos de previdência complementar, o déficit será equacionado por participantes, patrocinadores e assistidos. Ainda, o §1º do referido dispositivo autoriza, por sua vez, que “O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador”.

2.
Conforme o entendimento do c. Superior Tribunal, “o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001)”. (AgRg no AREsp 541.301/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).

3.
Este e. Tribunal de Justiça já decidiu que: “o plano de equacionamento promovido pela PETROS foi discutido e deliberado, com a devida aprovação do Conselho Deliberativo, de modo que seus efeitos têm eficácia imediata a todos os participantes, na forma do art. 17 da Lei Complementar 109/2001, ressalvando que, embora haja garantia dos benefícios àqueles que cumpriram o requisito antes das alterações, não há prerrogativa para a forma de custeio” (TJES; Apl 0002877-40.2018.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 15/10/2019; DJES 28/10/2019). Portanto, tendo sido o Plano de Equacionamento de Déficit (PED) criado em consonância com as disposiçoes legais, a teor do disposto no art. 17 da Lei Complementar 109/2001, não há que se falar em ilegalidade das contribuições exigidas aos apelados.

4.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.